Tribunal: STF
Processo: AI 816991
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O agravante não indica qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo art. 5º, da MP 2.170-36/2001. Em outras palavras: alega a inconstitucionalidade da citada medida provisória, mas não esclarece como se deu tal violação, fazendo-a de forma genérica, de modo a não suprir o necessário prequestionamento. Incide, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF. Precedente. 




II – Ao Supremo Tribunal Federal incumbe conhecer apenas das normas insertas na Constituição Republicana e, ainda assim, somente daquelas que passaram pelo crivo da Corte de origem. Precedente. 




III - Agravo regimental improvido.